Tribunal: TJMT
Processo: 1002028-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002028-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), PATRICIA RODRIGUES DA SILVA PENTEADO - CPF: 003.487.181-01 (AGRAVADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM). HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA EXEQUENTE SEM REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO FUNDADA EM PARÂMETROS INCOMPATÍVEIS COM A COISA JULGADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RCM), homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, PATRICIA RODRIGUES DA SILVA PENTEADO, sem remeter os autos à contadoria judicial, mesmo diante de impugnação do banco por suposto excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a homologação dos cálculos apresentados pela exequente poderia ser realizada sem prévia remessa à contadoria judicial, diante da impugnação do executado; (
ii
) estabelecer se a metodologia adotada pelo banco, que diverge dos critérios fixados na sentença, pode ser considerada válida para apuração dos valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença transitada em julgado declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito com RCM e determinou a restituição simples dos valores pagos, com juros de 1% ao mês e correção pelo INPC, desde
cada pagamento, sem admitir a conversão da dívida em empréstimo consignado.

Os cálculos da exequente observaram fielmente os critérios fixados na sentença, sendo desnecessária a atuação da contadoria judicial quando os parâmetros para apuração já constam de forma clara no título executivo.

A impugnação do banco baseia-se em metodologia própria e parâmetros estranhos à sentença, como aplicação de prazo contratual de 72 meses e metodologia de empréstimo consignado, caracterizando tentativa indevida de rediscussão do mérito na fase de execução.

A jurisprudência é pacífica ao vedar a rediscussão de questões já decididas por sentença transitada em julgado na fase de cumprimento de sentença, conforme
arts
. 507 e 525, §1o, do CPC.

Não configurado cerceamento de defesa, pois a eventual divergência de valores decorre da adoção de critérios rejeitados no título executivo, inexistindo omissão ou irregularidade na decisão que homologou os cálculos da exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A remessa dos autos à contadoria judicial não é obrigatória quando os cálculos apresentados pela parte exequente observam fielmente os critérios fixados na sentença.

Não é cabível a reinterpretação do título executivo para aplicar metodologia diversa da fixada na sentença, ainda que haja divergência de valores.

A impugnação ao cumprimento de sentença não pode ser utilizada como meio para rediscutir matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 487, I; 507; 525, § 1o; 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AI no 0735089-71.2023.8.07.0000, Rel. Des.
Lucimeire
Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 14.03.2024,
DJe
02.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG SA
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos
a
utos de Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RCM) e Inexistência de Débito n. 1000052-64.2022.8.11.0021, ajuizada por
PATRICIA RODRIGUES DA SILVA PENTEADO
, homologou os cálculos apresentados pela exequente.

Alega o agravante, em síntese, que o juízo deveria ter determinado a remessa dos autos à contadoria judicial ou nomeado perito contábil para apurar os valores devidos, ante a divergência quanto aos cálculos apresentados pelas
partes.

Sustenta que os cálculos da autora estão equivocados, pois não observaram a metodologia de empréstimo consignado, deixando de apurar diversas operações realizadas no contrato.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
(Id.
265792281
).

Inconformado, o agravante interpôs
A
gravo
I
nterno
(Id.
267107795
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso
(Id.
271385394
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

T
rata-se de agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela exequente, ora agravada
.

Sustenta o agravante que houve cerceamento de defesa e que a divergência de valores apontada pelas partes exigiria aferição técnica por contador judicial.

Razão, contudo, não lhe assiste.

A sentença transitada em julgado, que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem, determinou a restituição simples dos valores pagos pela autora, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção pelo INPC, a contar de cada pagamento. Esses critérios foram expressamente

definidos, conferindo à parte exequente os parâmetros suficientes para a elaboração de cálculo preciso e compatível com a condenação.

O agravante, por sua vez, pretende a aplicação da metodologia de empréstimo consignado nos cálculos, o que vai de encontro à determinação da sentença que estabeleceu expressamente
não ser possível a
conversão da modalidade de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado
.

Veja o
fragmento da sentença (Id.
139798072
– autos de origem):

“
Nesse sentido, é possível a declaração de nulidade do contrato, bem como a condenação da parte requerida a restituir, de forma simples, eventual valor pago em excesso.

Por outro lado, quando a conversão da modalidade de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, entendo não ser possível estabelecer nova modalidade de relação jurídica em razão das diferenças taxas de juros, demais encargos e forma de pagamento, de modo que a sentença não colocaria fim a lide, com espaço de nova discussão acerca da nova forma pretendida.

(...)

An
te o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados por PATRICIA RODRIGUES DA SILVA PENTEADO, e consequentemente julgo EXTINTO o processo resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, Código do Processo Civil para:

a) DECLARADA A ANULAÇÃO do contrato em análise, na modalidade cartão de crédito consignado;

c) CONDENAR a parte requerida a restituir, de forma simples, os valores de todo período cobrados da autora, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária, pelo INPC, ambos a partir do pagamento, sendo permitida a compensação do valor depositado pela ré a autora.

c) Ratifico a liminar para manter a suspensão dos descontos diretamente da fonte de renda da autora.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2o).
”

A
ssim, nota-se que a
impugnação do banco

aponta parâmetros distintos dos fixados na sentença — como número de parcelas (72 meses), baseando-se em metodologia que pressupõe reinterpretação do título executivo, o que não é cabível na fase de execução.

Ainda que a diferença de valores
apontados pelas partes
seja significativa, ela não decorre de vício nos cálculos da exequente, mas da utilização, pelo banco, de premissas não admitidas na sentença exequenda.

Além disso, o argumento do banco acerca da impossibilidade de restituição da reserva de margem consignável configura verdadeira rediscussão do mérito da causa, o que não é admitido na fase de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 525 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO .
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DISCUTIDA NA FASE DE
CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE .
DECISÃO MANTIDA. 1.
A alegação das agravantes, nas impugnações ao cumprimento de sentença, consistente na impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, já restou superada, não sendo mais possível rediscutir a questão. Com efeito, há título executivo judicial, que não pode ser mitigado na fase de cumprimento pela via da impugnação ao cumprimento de
sentença .
2. As impugnações visam rediscutir o mérito da ação em que foram condenadas, contudo, trata-se de questão judicial já decidida e preclusa. Assim sendo, não pode ser reapreciada, conforme prevê o art. 507 do CPC, que dispõe
que ?é
vedado à parte discutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
? .
3.
O valor da multa arbitrada constou expressamente da sentença, confirmado em fase recursal, sendo que é fato incontroverso nos autos que os executados não cumpriram a obrigação. Logo, em análise superficial, não assiste razão às agravantes, quando a obrigação não foi satisfeita bem como não foi aventada nenhuma das matérias específicas a serem decididas em impugnação, conforme prevê o art. 525, § 1o, do
CPC .
4. Agravos de instrumento conhecidos e não providos.

(TJ-DF 0735089-71.2023 .8.07.0000 1833310, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 14/03/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 02/04/2024)

Nesse contexto, o juízo a quo agiu corretamente ao homologar os cálculos apresentados pela autora, por estarem em estrita consonância com os termos da sentença transitada em julgado, não havendo qualquer irregularidade ou ilegalidade a ser sanada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno, ante a perda superveniente de objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025